Tribunal: TJPA
Processo: 0020062-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020062-79.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDSON TEIXEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE CIRURGIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. CIRURGIA DO ESÔFAGO.9 NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA D DO INCISO I DO ART.18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 37.522/00 E ART.35-C, INCISO I E II DA LEI Nº 9.656/1998. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Pela leitura da petição inicial, verifica-se que a apelada é servidora pública municipal e que em virtude da necessidade de se submeter a tratamento cirúrgico para tratamento de cálculo no esôfago foi obrigada a celebrar contrato de financiamento junto ao IPAMB, Seguradora do Plano de Saúde da qual é segurada, com desconto direto no seu contracheque.

Na espécie, o autora foi submetido ao tratamento de cirurgia para retirada de cálculo no esôfago. Por sua vez, o Decreto Municipal 37522/00 que regulamenta a Lei Municipal 7984/99, prever no Art. 18, I, o procedimento de cirurgia geral, na modalidade de tratamento básico, que não exige financiamento complementar.

Nem a Lei 7984/99 nem o Decreto 3755/00 que a regulamenta especifica quais os tipos de cirurgias seriam classificadas com cirurgia geral. Assim, presume-se que o a cirurgia de esôfago não está vedada pelo Plano PABSS/IPAMB.

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB contra EDSON TEIXEIRA DA COSTA, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, cuja sentença condenou o IPAMB ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos para custeio do tratamento de saúde do segurado e declarou nulos os planos de financiamento PF/SF 1964/2013 e PF/SF 1373/2013, ratificando a antecipação da tutela concedida.

Narra a Exordial que o Apelado/Autor é segurado do Plano de Saúde IPAMB e que precisou fazer, em caráter de urgência, cirurgia para retirada de cálculo no esôfago, porém, em virtude da negativa da seguradora, teve que financiar o tratamento de saúde pleiteado, tendo sido o financiamento dividido em dois planos financeiros, com as seguintes nomenclaturas: PF/SF 1373, no valor de R$ 463,59 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), amortizados em cinco parcelas no valor de R$ 92,72 (noventa e dois reais e setenta e dois centavos) e PF/SF 1694/2013, no valor de R$ 13.183,76 (treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) parcelo em 60 vezes, no valor de 219,73 (duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos), amortizados diretamente do contracheque do Apelado/Autor, somados a esses, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) desembolsado de uma só vez por meio da Guia de Recolhimento 192.

Inconformado com a sentença que declarou nulos os planos de financiamento e condenou Apelante/Réu a restituição dos valores descontados e desembolsados pelo autor, o IPAMB/Apelante recorreu da decisão (ID 2037527), alegando que na espécie, a legislação municipal que regulamenta a matéria não prevê o pagamento do tratamento médico inserido no objeto destes autos. Assim, aduz que não há base legal para o ressarcimento de valores estabelecidos pelo Juízo de Piso, a título de danos materiais.

Aduz ainda, que um tratamento não previsto em lei, dispensado a um único usuário, em detrimento de mais 43.000 (quarenta e três mil), pode levar à falência do plano, já que os custos com os procedimentos postulados nestes autos, que, segundo o Recorrente, não tem previsão legal para cobertura, são de grande vulto.

Alega também que, conforme precedente do C. STJ, não há que se falar em abusividade e violação ao CDC, em face de limitações de cobertura estabelecidas na legislação regedora de plano público de saúde, tipicamente de autogestão, o que se aplica plenamente ao PABBS mantido pelo ora Recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 2037528), a apelada requer o não provimento do Recurso para que seja mantida na íntegra a sentença recorrida.

Instada a se manifestar (ID 2944749), a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta da próxima sessão desimpedida.

Belém, 20 de novembro de 2020.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e entendo que a sentença reexaminada não merece reparos e que o julgamento

será

monocrático, conforme Art. 133, XI,
d,
do Regimento Interno deste Tribunal.

Pela leitura da petição inicial (ID. 2037518), verifico que a Apelada/Autora é servidora pública municipal e que em virtude da necessidade de se submeter a tratamento cirúrgico para tratamento de cálculo no esôfago foi obrigada a celebrar
contratos de

financiamento
junto ao IPAMB, Seguradora do Plano de Saúde da qual é segurada, com desconto direto no seu contracheque, nos seguintes termos:

1)
R$463.59 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), referente
PF/SF 1373, amortizados em cinco parcelas no valor de R$ 92,72 (noventa e dois reais e setenta e dois centavos) diretamente do contracheque do Apelado/Autor.

2)
R$13.183,76 (treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) parcelados em 60 (sessenta) vezes, no valor de 219,73 (duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos) descontados diretamente do contracheque do Apelado/Autor.

3)
R$5.000,00 quitado de uma só vez por meio da Guia de Recolhimento 192.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulo os planos de financiamento acima referidos, e, em consequência, determinou que o IPAMB devolvesse os valores indevidamente cobrados.

Para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. A Carta Magna, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos provenientes da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

Na espécie, o autor foi submetido ao tratamento de cirurgia para retirada de cálculo no esôfago. Por sua vez, o Decreto Municipal 37522/00 que regulamenta a Lei Municipal 7984/99, prever no Art. 18, I, que
o procedimento de

cirurgia geral

faz parte de sua cobertura mínima

na modalidade de tratamento básico, que não exige financiamento complementar.

Nem a Lei 7984/99 nem o Decreto 3755/00 que a regulamenta especifica quais os tipos de cirurgias seriam classificadas com
cirurgia geral
. Assim, presume-se que o a cirurgia de esôfago não está vedada pelo Plano PABSS/IPAMB.

Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso. Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional.

Assim, da aplicação da referida Súmula, tem-se como consequência a equiparação do PABSS/IPAMB aos planos de saúde privados, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0018464-61.2012.8.14.0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE APELADO: EMÍLIO DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA MARTINS JORGE JOÃO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. (...)
Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento. Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso. Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, tendo sido inclusive utilizada para embasá-la, foi considerada pelo Magistrado na sentença, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional.
Nesse sentido, também cumpre observar a disposição do artigo 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB, com redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018: Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
Neste diapasão, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico
. Assim exposto, com supedâneo na Súmula 469 do STJ, e no artigo 24, parágrafo único, da LINDB, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 5 (TJPA.2019.01478536-18, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-04-22)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL.
PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO É ABRANGIDO PELA MODALIDADE BÁSICA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. APELAÇÃO CONHCEDIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA. I ? Apelação que versa sobre decisão do juízo de 1° grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento quimioterápico, independente de financiamento, afim de garantir seu direito à vida. II ? Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente.
III ? A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Agravante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano.
IV- Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano
. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.
V - O Juízo a quo condenou o réu ao pagamento dos valores descontados do autor a título de contribuição para o PABSS. Observo, porém, que a referida condenação não faz parte do pedido inicial. Com efeito, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. No caso, o juízo de piso afastou-se desse limite, pelo que resta caracterizada a sentenças extra petita, vício que acarreta a nulidade do ato decisório. Nesse contexto, deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados. VI - Com intuito de arbitrar honorários advocatícios com a devida equanimidade e proporcionalidade exigidas pela lei processual, entendo que estes devem ser arbitrados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o grau de complexidade da causa e tema reincidente neste Tribunal. VII - Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, e em sede de reexame necessário, altero a sentença, para decotar a condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de contribuição para o PABSS, por caracterizar julgamento extra-petita, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.04559647-58, 197.807, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a)).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. 2014.04531595-20, 133.155, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-09).

Portanto, mostra-se descabia a recusa da entidade assistencial recorrente em arcar com o tratamento de saúde pleiteado incluindo exames e materiais necessários para a sua realização, a que a autora necessitava ser submetida, mesmo se tratando de instituição sem fins lucrativos e que opere por autogestão.

Nesse raciocínio, entendo que são indevidos os valores cobrados sob a justificativa de financiamento complementar, R$463.59 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), referente PF/SF 1373 e R$ 13.183,76 (treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) referente ao PF/SF 1694/2013, como também o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a guia de recolhimento 192 e restituído os valores efetivamente descontados, com a aplicação de juros e a correção monetária de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e REsp.1.495.146-MG (Tema 905).

Ante o exposto, com fulcro nos dispositivos legais antes mencionados, nego provimento ao recurso de apelação, e de ofício, em sede de reexame necessário, estabeleço a aplicação de juros e a correção monetária de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e REsp.1.495.146-MG (Tema 905). No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 15/12/2020